Tribunal: TJSP
Processo: 3000630-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000484560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 3000630-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada DENISE DOS SANTOS JACQUET.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 142/20
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3000630-10.2020.8.26.0000
COMARCA: ITANHAÉM 3a VARA
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: DENISE DOS SANTOS JACQUET
JUIZ: RAFAEL VIEIRA PATARA
REQUISIÇÃO
DE
PEQUENO
VALOR
(RPV).
Momento para verificação do limite legal. Conta de
liquidação. Inaplicabilidade do novo teto estabelecido
por lei posterior. Agravo não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, nos autos de ação de rito ordinário, em fase de cumprimento de
sentença, indeferiu pedido do agravante e determinou a observância do teto
da obrigação de pequeno valor estabelecido por lei vigente na data do
requerimento da exequente de expedição do ofício requisitório.
O agravante alega que o art. 2o da Lei Estadual n.
17.205/19, que alterou o limite de OPV no Estado de São Paulo, tem
aplicabilidade imediata, pois trata de matéria processual. Pede o provimento
do recurso para “determinar-se se a observância do teto legal do valor da
RPV previsto pela Lei Estadual n. 17.205/2019”.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
O momento correto para a verificação do limite legal da
obrigação de pequeno valor é o da elaboração da conta de liquidação e não
o da expedição de ofício, como pretende o agravante.
Entendimento contrário implicaria inadmissível penalização
do credor do requisitório de pequeno valor por eventual demora, a que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deu causa, na expedição e pagamento da requisição.
No mesmo sentido aqui adotado, já decidiu esta 10a Câmara
no AI 3001853-66.2018.8.26.0000, Rel. Des. ANTONIO CELSO
AGUILAR
CORTEZ,
j.
30.07.2018,
v.u.,
no
AI
0174131-76.2008.8.26.0000,
Rel.
Des.
REINALDO
MILUZZI,
j.
08.02.2009, v.u., do qual participei como 3o Juiz e no AI 9018995-
93.2009.8.26.0000, Rel. Des. URBANO RUIZ, j. 18.05.2009, v.u., no qual
fui 2o Juiz.
Assim também outros julgados desta Seção de Direito
Público: AI 2005408-74.2019.8.26.0000, 1a C., Rel. Des. MARCOS
PIMENTEL
TAMASSIA,
j.
13.02.2019,
v.u;
AI
2176916-25.2018.8.26.0000, 3a C., Rel. Des. MARREY UINT, j.
18.09.2018, v.u., AI o 2147863-96.2018.8.26.0000, 1a C., Rel. Des.
RUBENS RIHL, j. 03.09.2018, v.u., AI 2066089-44.2018.8.26.0000, 7a C.,
Rel. Des. EDUARDO GOUVÊA, j. 11.07.2018, v.u.
No caso concreto, apresentada a conta de liquidação pela
agravada antes da vigência da Lei Estadual n. 17.205/19, inaplicável o novo
teto, como bem reconheceu a decisão recorrida.
Pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR